Tribunal: TJSP
Processo: 0012271-78.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA. MARCO INICIAL PARA O CÁLCULO DE NOVA PROGRESSÃO DE REGIME É A DATA DA CONTEMPLAÇÃO DO ÚLTIMO REQUISITO PARA A PROGRESSÃO ANTERIOR, SEJA ELE O OBJETIVO OU O SUBJETIVO. 1. Insurgência contra decisão que, ao conceder a progressão ao regime semiaberto, determinou que a data-base para a progressão ao regime aberto seja a data da realização do

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA. MARCO INICIAL PARA O CÁLCULO DE NOVA PROGRESSÃO DE REGIME É A DATA DA CONTEMPLAÇÃO DO ÚLTIMO REQUISITO PARA A PROGRESSÃO ANTERIOR, SEJA ELE O OBJETIVO OU O SUBJETIVO. 1. Insurgência contra decisão que, ao conceder a progressão ao regime semiaberto, determinou que a data-base para a progressão ao regime aberto seja a data da realização do laudo psicossocial. Alegação de que o termo inicial para a nova progressão deve ser a data em que foi preenchido o requisito objetivo para a progressão anterior. Não acolhimento. 2. O marco inicial para o cálculo de nova progressão de regime é a data da contemplação do último requisito para a progressão anterior, seja ele o objetivo ou, como no caso em tela, o subjetivo, que se deu com a realização do exame criminológico. 3. Questão pacificada no STJ no julgamento do tema repetitivo n. 1165 e neste E. Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR n. 2103746-20.2018.8.26.0000. 4. Decisão mantida. Recurso improvido.